Tribunal: STF
Processo: ARE 799441
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE NOVA INSTRUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A devolução dos autos ao Juízo de origem para nova instrução do feito, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRANGIMENTO ALEGADAMENTE SOFRIDO NO INTERIOR DO TEATRO MUNICIPAL. ATOS LESIVOS IMPUTADOS A PREPOSTOS DA DEMANDADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMAÇÃO PASSIVA DA PARTE INDICADA PELO AUTOR COMO TAL, DESDE QUE POSSA SÊ-LO EM TESE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA HOSTILIZADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA UM MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS NARRADOS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.